Tribunal: STF
Processo: RE 1444311
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATAS COM MELHOR CLASSIFICAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA RG Nº 784. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, asseverou o direito subjetivo da recorrida à nomeação, ante a classificação dentro do número de vagas ofertadas no certame.



    2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Correta aplicação pelo Tribunal a quo da ressalva do Tema RG nº 784 (RE nº 837.311/PI), porquanto são ”ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.